Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc... Reclamação oposta a Acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, cujo teor é o seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO QUITADO. DÍVIDA IMOBILIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$14.527,18, dívida gravada na matrícula imobiliária em data anterior ao contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes. 2. Em suas razões, o recorrente suscita violação ao princípio da lealdade processual, ante a juntada extemporânea de documento (art. 435, do CPC), assim como a falta de fundamentação da sentença. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão deduzida e, no mérito, que o valor do negócio não foi integralmente pago pelo autor/recorrido. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 53028081). 4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada, porquanto as razões de convencimento do julgador foram expostas. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada. 5. Violação ao princípio da lealdade processual. O autor/recorrido apresentou documento com a réplica, ocasião em que o réu/recorrente exerceu o contraditório, inexistindo prejuízo ao devido processo legal (art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/95). Neste sentido: Acórdão 1332779, 07021543220208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400959, 07079228720218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de juntada extemporânea de documento rejeitada. 6. Prescrição. A matéria é de ordem pública e, diferente do alegado, a pretensão para ressarcimento de dano decorrente de descumprimento contratual pode ser exercida no prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar da ciência do fato, com respaldo no art. 205, do Código Civil, em razão da ausência de previsão específica. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, o qual estabelece em seu artigo 320: “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. E o parágrafo único do citado dispositivo legal complementa: “Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. 8. Incontroverso o fato de que em 01/08/2019 o autor adquiriu do réu o imóvel indicado na inicial, pelo preço de R$80.000,00, mediante o sinal de R$4.000,00 e o remanescente em parcela única de R$76.000,00. E é inconteste que, para dispor do imóvel que adquiriu do réu, o autor pagou dívida gravada na matrícula imobiliária, assumida pelo réu/recorrente em data anterior ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, objeto desta ação. 9. Nesse contexto, a dívida paga pelo autor/recorrido, de fato, é de responsabilidade do réu/recorrente, porquanto constituída em data anterior à venda do imóvel. 10. Por outro lado, o pedido contraposto, consubstanciado na cobrança de dívida remanescente da compra e venda, não merece acolhimento, visto que os elementos processuais evidenciam que o autor pagou o valor de R$6.000,00 em espécie, juntamente com o sinal de negócio, a pedido do réu e, posteriormente, pagou a parcela de R$70.000,00. Com efeito, na hipótese de pagamento parcial do valor da compra e venda do imóvel, o réu/recorrente teria exercido oposição à transferência do financiamento imobiliário ao autor/recorrido, assim como teria exercido o direito de cobrar a dívida remanescente em data anterior, porquanto o contrato foi celebrado em agosto de 2019. 11. E como bem pontuou a sentença: "[...] impõe-se reconhecer que o requerido ou recebeu o valor em espécie ou anuiu ao pagamento a menor, numa situação em que se aplica a proibição do comportamento contraditório, bem ainda os efeitos decorrentes da supressio e surrectio[...]”. Por conseguinte, irretocável a sentença recorrida. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Sustenta a Reclamante que: conforme consolidada Jurisprudência elencada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, ao caso concreto, aplica-se as disposições expressas da vedação ao enriquecimento sem causa, ressalta-se que, de forma divergente como foi posta no referido acórdão, tal subsunção a norma prescricional é oriunda da bilateralidade, tendo esta como característica principal o nexo ante os preceitos do artigo 206, parágrafo 3o inciso IV e jurisprudência Pátria. Apontou-se como violado o Tema 610 do STJ, bem como os seguintes julgados: EREsp 1.523.744, REsp 1.936.470, REsp n. 1.360.969, REsp 1.497.769, AgInt no AREsp n. 1.718.587, AgInt nos EDcl no REsp 1909532. Requer, assim, seja julgado procedente a presente reclamação para que seja cassado o acórdão impugnado, sendo atribuída a prescrição do artigo art.206, § 3o, IV, do CC. Em síntese, é o que consta. Decido. A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência a respeito do tema em julgamento na instância de origem. O paradigma por ela apontado (Tema 610 do STJ) consolida o entendimento a respeito da prescrição da pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de saúde, porém o caso em julgamento diz respeito à dívida decorrente de gravame na matrícula de imóvel objeto de contrato de compra e venda, o que, a toda evidência, difere do Tema daquele precedente. A inadmissibilidade da Reclamação se evidencia pela ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ?l?, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.” (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator